Tribunal: STJ
Processo: 5691432-48.2022.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957457 - GO (2025/0207662-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDIA FERNANDES DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial,
mantendo a inadmissão do recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O agravante alegou ofensa aos artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal, e
interpretação divergente quanto à aplicação da pena e regime inicial de cumprimento. Sustentou
ausência de representação das vítimas, decadência do direito de representar, insuficiência
probatória e desproporcionalidade na dosimetria da pena e fixação do regime semiaberto.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula 7 do STJ, por demandar revolvimento do
acervo fático-probatório. No agravo em recurso especial, não houve impugnação específica e
adequada aos fundamentos da decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a superar os óbices das
Súmulas 7 e 182 do STJ, considerando a ausência de impugnação específica e a necessidade de
reexame de matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula 7 do STJ impede o conhecimento de recurso especial que demande reexame de
matéria fático-probatória. O agravante não demonstrou que a controvérsia jurídica poderia ser
resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias.
6. A Súmula 182 do STJ aplica-se quando o agravante deixa de impugnar de forma específica e
adequada os fundamentos da decisão recorrida. No caso, os argumentos apresentados foram
genéricos e incapazes de superar os óbices apontados.
7. Para afastar a incidência da Súmula 7, é necessário demonstrar que a controvérsia se restringe à
interpretação jurídica de normas, sem necessidade de revolvimento do conjunto probatório, o que
não foi feito pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51570727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d54deab6-29f0-40bd-a2be-b485f976c250

1. A ausência de impugnação específica e adequada aos fundamentos da decisão recorrida atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Súmula 7 do STJ impede o conhecimento de recurso especial que demande reexame de
matéria fático-probatória, salvo demonstração de que a controvérsia jurídica pode ser resolvida
com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "a" e "c"; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP,
art. 105,
arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51570727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d54deab6-29f0-40bd-a2be-b485f976c250

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957457 - GO (2025/0207662-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CLAUDIA FERNANDES DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial,
mantendo a inadmissão do recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O agravante alegou ofensa aos artigos 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal, e
interpretação divergente quanto à aplicação da pena e regime inicial de cumprimento. Sustentou
ausência de representação das vítimas, decadência do direito de representar, insuficiência
probatória e desproporcionalidade na dosimetria da pena e fixação do regime semiaberto.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula 7 do STJ, por demandar revolvimento do
acervo fático-probatório. No agravo em recurso especial, não houve impugnação específica e
adequada aos fundamentos da decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a superar os óbices das
Súmulas 7 e 182 do STJ, considerando a ausência de impugnação específica e a necessidade de
reexame de matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula 7 do STJ impede o conhecimento de recurso especial que demande reexame de
matéria fático-probatória. O agravante não demonstrou que a controvérsia jurídica poderia ser
resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias.
6. A Súmula 182 do STJ aplica-se quando o agravante deixa de impugnar de forma específica e
adequada os fundamentos da decisão recorrida. No caso, os argumentos apresentados foram
genéricos e incapazes de superar os óbices apontados.
Documento eletrônico VDA51570730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 15a01733-2dfe-4f6e-bb17-63bf43c8c178

7. Para afastar a incidência da Súmula 7, é necessário demonstrar que a controvérsia se restringe à
interpretação jurídica de normas, sem necessidade de revolvimento do conjunto probatório, o que
não foi feito pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e adequada aos fundamentos da decisão recorrida atrai a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Súmula 7 do STJ impede o conhecimento de recurso especial que demande reexame de
matéria fático-probatória, salvo demonstração de que a controvérsia jurídica pode ser resolvida
com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "a" e "c"; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP,
art. 105,
arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 7 e 182.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por CLÁUDIA FERNANDES DE QUEIROZ
contra decisão do Presidente do egrégio Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial pelo óbice do enunciado 182 desta Corte, mantendo-se a decisão do Tribunal
de origem que inadmitiu o recurso especial em razão do impedimento da Súmula 7, também desta
Corte (e-STJ fls. 1100-1101).
Nas razões do agravo regimental, pretende o recorrente a reconsideração da decisão
monocrática para conhecimento e provimento do recurso especial e, alternativamente, submissão
ao colegiado (e-STJ fls. 1105-1122).
O agravado apresentou contraminuta (e-STJ fls. 1157-1159).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do agravo regimental
em parecer assim ementado (e-STJ fls. 1140-1143).

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PERSEGUIÇÃO
E
VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA.
REQUERIMENTOS
DE
ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA OU PELA
INSUFICIÊNCIA
DO
CABEDAL
PROBATÓRIO,
BEM
COMO
A
DESPROPORCIONALIDADE QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA E O REGIME
DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DECISÃO ORA ATACADA NÃO
CONHECEU O RECURSO EM RAZÃO DA PRESENÇA DO ÓBICE DA SÚMULA 07
DO STJ. O AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR ADEQUADAMENTE O
REFERIDO FUNDAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PARECER
PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
VOTO
Conheço do agravo regimental e, no mérito, nego-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51570730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 15a01733-2dfe-4f6e-bb17-63bf43c8c178

Consta dos autos que o agravante interpôs recurso especial com base nas alíneas
e
a c
do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, alegando ofensa aos artigos 155 e 386, VII, do
Código de Processo Penal, e interpretação divergente “no que tange à aplicação da pena e regime
. Sustenta ausência de representação das vítimas e decadência do
inicial de cumprimento de pena”
direito de representar, por fatos conhecidos desde 2019, com representação apenas em junho de
2021, e aponta nulidade da denúncia quanto aos fatos sem representação. Além disso, argumenta
insuficiência probatória, ante a ausência de provas robustas, base acusatória centrada em
declarações isoladas das vítimas e sem testemunhas corroborativas. Por fim, no que concerne à
dosimetria da pena, afirma negativa de vigência aos artigos 33 e 59 do Código Penal (ausência de
fundamentação idônea e concreta para pena-base acima do mínimo e para impor regime semiaberto
com pena inferior a 4 anos).
O recurso especial foi inadmitido pelo óbice da Súmula 7 desta Corte, porquanto a
análise das alegadas violações aos artigos 33, 59 e 107, IV, do Código Penal bem como aos artigos
155 e 386, VI, do Código de Processo Penal, demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório, quanto às teses de decadência/ausência de representação da vítima, absolvição por
insuficiência de provas, desproporcionalidade da dosimetria e fixação do regime.
No agravo em recurso especial, não houve impugnação específica e adequada aos
fundamentos da decisão decorrida.
De fato, há menção, no agravo, à inaplicabilidade da Súmula 7 desta Corte e à
comprovação adequada do dissídio. Porém, são apenas argumentos genéricos, sem referência aos
pontos essenciais da decisão e, portanto, incapazes de demonstrar a superação dos óbices.
Vê-se que o agravante, sobre a Súmula 7, argumenta que (e-STJ fls. 1083-1084):
(...)
Todavia, a controvérsia jurídica apresentada no recurso especial refere- se à
correta aplicação do direito aos fatos incontroversos nos autos, ou seja, é questão de
direito, o que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
Ao contrário do entendimento supra, a matéria tratada em sede de Recurso
Especial não esbarra na súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque
o mencionado recurso não trata de simples reexame de matéria, tampouco em
incursão na conjuntura fática.
O debate trazido à baila não importa reexame de matéria fático- probatória, ao
revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada
no enunciado da Súmula 07, desta Corte Superior -STJ. Busca-se o reconhecimento
do direito, que foram violados, conforme dispositivos legais de norma federal, razão
pela qual, faz se necessária a revaloração jurídica dos fatos, com a devida aplicação
do direito ao caso concreto, conforme precedentes dessa Corte Superior, que foram
citados no Recurso Especial.
Não obstante, é preciso destacar que o emprego do termo “má valoração da
prova”, em verdade, remete à noção de “revaloração” e, não, mero “reexame”.
(...)

Como se vê, o agravante apenas menciona a inaplicabilidade da Súmula 7 ao caso
concreto, o que não é suficiente para demonstrar que o acórdão impugnado aplicou de forma
equivocada os dispositivos da lei federal indicados como violados.
Para que o recurso especial ultrapasse o óbice previsto na Súmula 7, é necessário que
seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já
fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório. Ou seja,
deve haver demonstração que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica de normas;
explicar que não há necessidade de revolvimento da moldura fática definida pelas instâncias
ordinárias;
. Não basta alegar
e indicar precisamente quais premissas fáticas são imutáveis
genericamente que a análise é jurídica ou interpretativa. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
Documento eletrônico VDA51570730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 15a01733-2dfe-4f6e-bb17-63bf43c8c178

SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação
específica aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A defesa
sustentou que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já
delineadas no acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do art. 156
do CPP, e requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao colegiado,
nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de Minas
art. 1.021,
Gerais manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo a
afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida,
o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo
Súmula 7/STJ
analítico com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já que
o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos de policiais
prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados
sob contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código
art. 333
Penal, sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)(grifei)
14/8/2025.

O mesmo raciocínio se aplica ao alegado dissídio jurisprudencial:

DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. Os agravantes foram condenados pela prática do crime previsto no
§ 1o
art. 242,
e 2o, inciso II, do Código Penal Militar, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto.
3. No recurso especial, alegou-se violação ao
do Código de Processo
art. 437
Penal Militar, sustentando que o aditamento à denúncia foi feito sem a presença dos
requisitos legais.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51570730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 15a01733-2dfe-4f6e-bb17-63bf43c8c178

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
provido para reformar a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática do relator, calcada em jurisprudência dominante do STJ,
não viola o princípio da colegialidade.
6. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade do reexame do conjunto
fático-probatório, conforme exigido para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando
há incidência da Súmula 7.
8. A aplicação da Súmula 83 do STJ se justifica, pois o acórdão recorrido está em
sintonia com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator, baseada em
jurisprudência dominante, não viola o princípio da colegialidade.
2. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 242;
Código de Processo Penal Militar,
CPC,
III.
art. 437;
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 147.556/MT, Rela.
Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
25/6/2021;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
AREsp 1.207.268/MG,
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
19/12/2018;
REsp 1532799/SC,
DJe

03/04/2018.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.706.020/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)(grifei)
5/8/2025,
20/8/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51570730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:50
Código de Controle do Documento: 15a01733-2dfe-4f6e-bb17-63bf43c8c178

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0207662-6
AREsp 2.957.457 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 56200396320228090137 569143248 56914324820228090137
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIA FERNANDES DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Perseguição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIA FERNANDES DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DANILO MARQUES BORGES - GO027755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426055514944<1641320@
2025/0207662-6 - AREsp 2957457 Petição : 2025/0060394-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:56:50
Código de Controle do Documento: A8BBDD54-81DF-4CCD-9FB1-A96D83F90EF2